Tribunal: TJES
Processo: 5000942-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000942-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELSO MONTEIRO COSTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000942-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CELSO MONTEIRO COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELSO MONTEIRO COSTA

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 2113183 dos autos originários, que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva

proposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANESTES S/A
, indeferiu o pedido de readequação do valor da causa e determinou a intimação do requerente para que procedesse ao recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões
(
ID nº
2113152
)
,
o agravante sustenta, em síntese,

(
i
)
que o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 determina que a execução individual de sentença coletiva prolatada por Juízos Cíveis do Estado do Espírito Santo constitui procedimento judicial isento de custas.

Também aduz que (
ii
)
“em que pese
na petição inicial ter constado R$ 250.212,19 como valor da causa, este atualmente não retrata o valor do proveito econômico buscado pelo autor, de forma que é indiscutível nos autos que este corresponde a R$ 14.427,32”.

Por fim, (
iii
) entende que o indeferimento da assistência judiciária gratuita foi indevido, pois
“é pessoa idosa, atualmente com 70 anos de idade, devendo levar em consideração as necessidades decorrentes de tal circunstância, como, por exemplo, os elevados gastos com remédios, consultas médicas, locomoção, alimentação e outros bens de consumo
de difícil comprovação”,
bem como que
“vem correndo risco de ser condenado a honorários sucumbenciais, o que deixaria o agravante em imensurável ruína financeira”.

Em decisão proferida no ID nº 2144067, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão reproduzida no ID nº 2113183.

Devidamente intimado, o requerido apresentou contrarrazões no ID nº 2464706.

Inicialmente, reputo pertinente rememorar brevemente os fatos que circundam a presente demanda.

CELSO MONTEIRO COSTA
propôs execução individual de cumprimento de sentença referente à ação ordinária movida pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo e do BANESTES S/A, a qual objetivou a anulação dos contratos existentes sob a rubrica de crédito rotativo existente entre os Militares Estaduais e o Banestes S/A, bem como a devolução dos valores pagos a título de juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo rotativo.

Após proferir despacho determinando que o exequente comprovasse sua condição de hipossuficiência, o MM. Magistrado
a quo,
em 27/10/2020,

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado, pois considerou que
“o exequente possui plenas condições de efetuar o recolhimento das custas sem comprometer sua subsistência”.
Por esse motivo, o Juízo
a quo
determinou que o exequente procedesse ao recolhimento das custas processuais (ID nº 2113172).

Em seguida, o autor acostou petição (ID nº 2113172) pleiteando a desistência da execução em relação ao Banestes S/A e formulando um pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Por sua vez, o Magistrado de 1º Grau manteve o indeferimento do beneplácito e determinou novamente a intimação do exequente para que recolhesse as custas iniciais (ID nº 2113179).

O exequente acostou nova petição (ID nº 2113181) informando que
“ao emitir a guia de pagamento é informado o valor da causa R$ 14.427,32, que é o valor que atualmente está em discussão nos autos. Porém, o sistema do Tribunal de Justiça automaticamente reconhece o valor da causa aquele informado no cadastro do processo, qual seja, R$ 250.212,19. Dessa forma requer seja adequado o valor da causa como R$ 14.427,32 no cadastro do processo”.

Além disso, também consignou que
“a execução individual de sentença coletiva prolatada por Juízos Cíveis do Estado do Espírito Santo constitui procedimento judicial isento de custas”.

Não obstante, o Juízo
a quo
prolatou novo despacho (ID nº 2113183) indeferindo o pedido de readequação do valor da causa e determinando que o requerente procedesse ao recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Como dito, foi em face do referido
decisum
que o recorrente insurgiu-se por meio do presente agravo.

Da isenção de custas

No que tange à alegação de isenção de custas, é cediço que art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 trata da questão, vejamos:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (...)

4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

Com efeito, o entendimento deste Sodalício é no sentido de que não são devidas custas processuais em casos como o presente, em razão da isenção prevista em lei.

A título elucidativo, transcrevo o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar. Suspensão do feito. Rejeitada. Preliminar.
Impugnação à assistência judiciária gratuita. Acolhida. Isenção de custas processuais reconhecida
. Mérito. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2) Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. As cópias dos contracheques juntadas aos autos, revelando a percepção de proventos de aposentadoria superiores a R$ 4.000,00, constituem elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita. Preliminar acolhida . 3) Sem embargo, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198729500, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Deste modo, compreendo que, de fato, a legislação determina, em casos com o ora em apreço, a isenção de custas.

Da alteração do valor da causa

Conforme relatado, o autor pleiteou a desistência do presente cumprimento de sentença em face de
BANESTES S/A
e, via de consequência, requereu a alteração do valor atribuído à causa, para que esse correspondesse ao valor executado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
o único que permaneceria na demanda.

Ocorre, contudo, que o Juízo
a quo
não homologou a desistência da presente demanda em relação à Instituição Financeira, permanecendo essa, até o presente momento, no polo passivo da demanda.

Deste modo, o valor da causa deve manter a correspondência com os valores que se pretende executar, os quais ainda dizem respeito a ambos os executados.

Ressalto, por oportuno, que as razões recursais não discutem a questão afeta ao indeferimento do pedido de desistência, apenas sugerem que deve haver a alteração no valor da causa.

Da assistência judiciária gratuita

Por fim, no que concerne à alegação de reforma do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que a referida matéria encontra-se alcançada pela preclusão temporal.

Isso porque, conforme relatado, o referido pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
em 27/10/2020 e não foi objeto de recurso a seu tempo e modo, não cabendo discussão no presente momento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a decisão no sentido de reconhecer a isenção de custas na presente demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000942-79.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CELSO MONTEIRO COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA – ISENÇÃO DE CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 – ALTERAÇÃO NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES QUE NÃO FOI HOMOLOGADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE

1.
O artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 estabelece que “as obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”.

2.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que ão são devidas custas processuais em casos como o presente, em razão da isenção prevista em lei.

3.
O Juízo
a quo
não homologou a desistência da presente demanda em relação ao Banestes S/A, permanecendo esse, até o presente momento, no polo passivo da demanda. Deste modo, o valor da causa deve manter a correspondência com os valores que se pretende executar, os quais ainda dizem respeito a ambos os executados.

4.
O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido pelo Juízo
a quo
em 27/10/2020 e não foi objeto de recurso a seu tempo e modo, não cabendo discussão no presente momento, em razão da preclusão

5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.